Tribunal: TJES
Processo: 5000975-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000975-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA
AGRAVADO: ISMAEL PASTORINI 00203517717
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000975-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA

AGRAVADO: ISMAEL PASTORINI 00203517717

Advogado do(a) AGRAVANTE: JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - RJ104348

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face de
ISMAEL PASTORINI
, indeferiu “o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de uma reanálise após a oitiva da parte contrária”.

O Agravante afirma, em síntese, que: 1) contratou o Agravado para realizar, em sua filial de Cariacica/ES, serviços de pintura em diversas áreas do estabelecimento comercial; 2) o início da prestação ocorreu em 11/11/2019, com pagamento total de R$ 41.300,00 (quarenta e um mil e trezentos reais) em 05/12/2019; 3)passados alguns dias do início da prestação do serviço, o agravado abandonou a reforma, tendo apenas iniciado a pintura do muro externo e a pintura externa e interna, sem conclusão; 4) em 20/01/2020, recebeu a promessa do agravado de que os reparos seriam concluídos, o que, segundo ele, somente poderia ser feito nos finais de semana, em decorrência do horário de funcionamento da loja; 5) descumprido mais uma vez o acordado, ao entrar novamente em contato com o agravado em 03/02/2020, recebeu resposta de que, para a realização do serviço de epóxi, seriam necessários dois dias, e que o serviço seria realizado à noite ou nos finais de semana; 6) descumprido mais uma vez o acordado, ingressou em juízo para que a obra iniciada seja concluída, porquanto já pago integralmente pelo serviço.

Sustenta que existem nos autos elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, salientando que a soma do valor dos orçamentos com descrição pormenorizada das obras e insumos necessários, resulta no valor exato do depósito realizado em favor do Agravado e da nota fiscal por ele emitida; e que as fotos colacionadas nos autos demonstram cabalmente que os serviços não foram concluídos.

Assinala que, em momento algum, nas conversas de aplicativo colacionadas aos autos, o agravado questiona a falta de pagamento, ou que já concluiu o serviço ou qualquer outro argumento demonstrando pendência por parte da agravante.

Enfatiza que pagou o preço integral pela obra, em valor substancial, que se vê privado neste momento de crise econômica, inexistindo justificativa para que o agravado não cumpra suas obrigações.

Ressalta que possui somente duas lojas no Estado, e a falha na prestação do serviço do agravado está comprometendo o pleno funcionamento de uma delas.

Pugnou pela concessão da tutela recursal para
“determinar que o Agravado conclua os serviços contratados e pagos, conforme previsto nos orçamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, (quinhentos reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo das medidas previstas no art. 139, IV, do CPC”,
o que em sede de decisão liminar foi denegada a fim de possibilitar o contraditório, por não vislumbrar
periculum in mora.

Ainda que oportunizado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA

para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE

o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES, 08 de março de 2022.

des. raphael americano câmara

RELATOR

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000975-06.
2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.

AGRAVAD
O
:
ISMAEL PASTORINI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face de
ISMAEL PASTORINI
, indeferiu “o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de uma reanálise após a oitiva da parte contrária”.

O Agravante afirma, em síntese, que: 1) contratou o agravado para realizar, em sua filial de Cariacica/ES, serviços de pintura em diversas áreas do estabelecimento comercial; 2) o início da prestação ocorreu em 11/11/2019, com pagamento total de R$ 41.300,00 (quarenta e um mil e trezentos reais) em 05/12/2019; 3)passados alguns dias do início da prestação do serviço, o agravado abandonou a reforma, tendo apenas iniciado a pintura do muro externo e a pintura externa e interna, sem conclusão; 4) em 20/01/2020, recebeu a promessa do agravado de que os reparos seriam concluídos, o que, segundo ele, somente poderia ser feito nos finais de semana, em decorrência do horário de funcionamento da loja; 5) descumprido mais uma vez o acordado, ao entrar novamente em contato com o agravado em 03/02/2020, recebeu resposta de que, para a realização do serviço de epóxi, seriam necessários dois dias, e que o serviço seria realizado à noite ou nos finais de semana; 6) descumprido mais uma vez o acordado, ingressou em juízo para que a obra iniciada seja concluída, porquanto já pago integralmente pelo serviço.

Sustenta que existem nos autos elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, salientando que a soma do valor dos orçamentos com descrição pormenorizada das obras e insumos necessários resulta no valor exato do depósito realizado em favor do agravado e da nota fiscal por ele emitida; e que as fotos colacionadas nos autos demonstram cabalmente que os serviços não foram concluídos.

Assinala que, em momento algum, nas conversas de aplicativo colacionadas aos autos, o agravado questiona a falta de pagamento, ou que já concluiu o serviço ou qualquer outro argumento demonstrando pendência por parte da agravante.

Enfatiza que pagou o preço integral pela obra, em valor substancial, que se vê privado neste momento de crise econômica, inexistindo justificativa para que o agravado não cumpra suas obrigações.

Ressalta que possui somente duas lojas no Estado, e a falha na prestação do serviço do agravado está comprometendo o pleno funcionamento de uma delas.

Pugnou pela concessão da tutela recursal para
“determinar que o Agravado conclua os serviços contratados e pagos, conforme previsto nos orçamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, (quinhentos reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo das medidas previstas no art. 139, IV, do CPC”,
o que em sede de decisão liminar foi denegada a fim de possibilitar o contraditório, por não vislumbrar
periculum in mora
.

Ainda que oportunizado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Pois bem. Passo a decidir.

Reafirmo o entendimento proferido em sede de decisão liminar que indeferiu o pleito antecipatório e o faço porque, não obstante terem sido apresentados, pelo Agravante, vasta documentação que evidencie a relação contratual, não são suficientes para evidenciar, de plano, o efetivo descumprimento da obrigação, sobretudo a sua extensão.

Na situação vertente, o Agravante colaciona aos autos digitais, orçamentos elaborados pelo Agravado para execução dos serviços eventualmente contratados, Nota Fiscal de Serviços(NFS-e) no valor total constante no orçamento, cópia de recibo de transferência bancária no mesmo valor, assim como mensagens de aplicativo e fotos com o objeto de demonstrar o descumprimento da obrigação por parte do Agravado. Ocorre que, como dito anteriormente, para que seja possível evidenciar o descumprimento da obrigação contratual, necessário possibilitar ao Agravado o exercício pleno do contraditório, inclusive com a produção de provas.

Por oportuno, considerando que a relação contratual iniciou em novembro de 2019 para realização de serviços, em sua maioria, de pintura fora do horário comercial, não é plausível evidenciar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, nos termos do artigo 300 do CPC, "[...] para o deferimento liminar de medida pleiteada ao Poder Judiciário necessário se faz a presença dos seguintes requisitos: a) a plausibilidade jurídica da tese exposta (
fumus boni juris
); b) a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada ( periculum in mora ); c) a irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos emergentes dos atos impugnados; e d) a necessidade de garantir a eficácia da futura decisão definitiva. [...]" TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200058897, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022.

Ante ao exposto, considerando a necessidade de dilação probatório que possibilite evidenciar a extensão da obrigação pleiteada, verifico ausente o
periculum in mora
que possa causar prejuízo decorrente do retardamento da medida requerida, neste Grau de Jurisdição, não se fazendo eficaz a concessão da tutela, em caráter de urgência.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão objurgada, por ser incabível a concessão da medida pleiteada, sem que antes seja ouvida a parte Agravada para exercício do contraditório.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.
DESCABIMENTO.
NECESSÁRIO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, que nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, teve o pleito liminar negado.

2. Não obstante terem sido apresentados pelo Agravante vasta documentação, que evidencie a relação contratual, por seu turno, não são suficientes para evidenciar, de plano, o efetivo descumprimento da obrigação, sobretudo a sua extensão.

3.Para que seja possível evidenciar o descumprimento da obrigação contratual, necessário possibilitar ao Agravado o exercício pleno do contraditório, inclusive com a produção de provas.

4. Verificado ausente, o
periculum in mora,
que possa causar prejuízo decorrente do retardamento da medida requerida, neste Grau de Jurisdição, não se fazendo eficaz a concessão da tutela, em caráter de urgência.

5. Recurso
CONHE
CIDO
e
NÃO
PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.